Tribunal: TJSP
Processo: 0009953-62.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Alienação judicial de bens em comum. Acordo homologado em juízo. Alegação de pagamento extemporâneo. Não verificado. Pagamento verificado antes mesmo da publicação do acordo. Ausência de interesse de agir na execução da multa, uma vez que, o pagamento de tal penalidade acarretaria o locupletamento ilícito da exequente. Vedação contida no art. 884, do Código Civil.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Alienação judicial de bens em comum. Acordo homologado em juízo. Alegação de pagamento extemporâneo. Não verificado. Pagamento verificado antes mesmo da publicação do acordo. Ausência de interesse de agir na execução da multa, uma vez que, o pagamento de tal penalidade acarretaria o locupletamento ilícito da exequente. Vedação contida no art. 884, do Código Civil.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899113
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009953-62.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CARLA
ALEXANDRA DE OLIVEIRA CANALLI, é apelado KLEBER CASTRO CANALLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009953-62.2019.8.26.0344 -Voto no 27826 - MARÍLIA - EMS
2
VOTO N°: 27.826
APELAÇÃO: 0009953-62.2019.8.26.0344
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
COMARCA: MARÍLIA
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
APTE: CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA CANALLI (JUST. GRAT.)
APDO: KLEBER CASTRO CANALLI

Cumprimento de sentença. Alienação judicial de bens em
comum. Acordo homologado em juízo. Alegação de pagamento
extemporâneo. Não verificado. Pagamento verificado antes
mesmo da publicação do acordo. Ausência de interesse de agir
na execução da multa, uma vez que, o pagamento de tal
penalidade acarretaria o locupletamento ilícito da exequente.
Vedação contida no art. 884, do Código Civil.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 24/25
que, nos autos do cumprimento de sentença executado por Carla Alexandra de Oliveira
Canalli contra Kleber Castro Canalli, julgou extinta a fase com fundamento dos arts. 5o, 8o,
485, VI, § 3o, 513, 523, III e 771, § único, todos do Código de Processo Civil. Em meros
incidentes ou em meras petições incidentais não há verbas sucumbenciais (C.P.C, art. 8o).
Inconformada apela a exequente insistindo, em suma, na
exigibilidade da multa, uma vez que, constou no acordo entabulado pelas partes (fls. 64-65
dos autos principais), o prazo para pagamento de 02 (dois) dias úteis a contar da
homologação do acordo. Ou seja, do ato judicial que homologou o acordo, sendo obrigação
das partes acompanhar os autos para verificação da data.
Aponta que o apelado realizou o pagamento após o quarto dia útil
de forma extemporânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009953-62.2019.8.26.0344 -Voto no 27826 - MARÍLIA - EMS
3
Assim, faz jus a multa prevista no acordo.
Pleiteia pelo provimento.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A sentença assim dispôs:
“1. Trata-se de fase de cumprimento de sentença judicial ajuizada por
CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA CANALLI contra KLEBER
CASTRO
CANALLI,
objetivando
o
recebimento
do
valor de
R$-12.000,00 referentes a multa de 20% por inadimplemento ou atraso
no pagamentos de valores previstos no acordo celebrado pelas partes e
constante de fls. 64/65 e homologado pela sentença de fls. 66 dos autos
principais em apenso.
2. Recebida a petição da Exequente de fls. 01/03 pela decisão de fls. 05,
o Executado apresentou exceção de pré-executividade nas fls. 13/14,
ponderando essencialmente que "A sentença que homologou o acordo,
proferida nos autos do processo no 1012287-86.2018.8.26.0344 (fls.
64/65), foi disponibilizada no DJE em 10/04/2019 e publicada em
11/04/2019, conforme certidão anexa. O pagamento, como informado
pela própria exequente, deu-se em 09/04/2019" ( sic fls. 13), não tendo
havido qualquer descumprimento ou inadimplemento por parte do
Requerido.
3. A relação jurídica processual se desenvolveu regularmente e foi
garantido o amplo contraditório, inclusive com réplica da Exequente nas
fls. 20/23. Pois bem 4. Data venia, não é possível o prosseguimento da
execução ou da fase de cumprimento de sentença por faltarem os
pressupostos processuais de procedibilidade, por falta de razoabilidade
e de interesse processual da própria Exequente e também pelos seguintes
motivos:
a) Em primeiro lugar, conforme informação da própria Exequente de fls.
02, o Requerido realizou o pagamento em 09.04.2019. Ora, a sentença
foi disponibilizada no DJE em 10.04.2019, não havendo qualquer
razoabilidade na cobrança da multa constante no acordo extrajudicial
de fls. 64/65 dos autos principais em apenso, cujo item "1.6" descreveu o
seguinte:
"Em caso de inadimplência, ao valor inadimplido será acrescido 20%
(vinte por cento)". Ora, a própria Exequente confessou que o Requerido
realizou o pagamento nas fls. 02, não havendo que se falar em
inadimplência.
b) Em segundo lugar, o art. 231, § 3o do Código de Processo Civil
dispõe que:
"Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por
quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de
representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da
determinação judicial corresponderá à data em que se der a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009953-62.2019.8.26.0344 -Voto no 27826 - MARÍLIA - EMS
4
comunicação". No presente caso, considera-se, pois, o dia do início do
prazo aquele previsto no art. 231, VII: "a data da publicação, quando a
intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico" e, no
caso vertente o Requerido fez o pagamento antes mesmo da publicação
da sentença homologatória, não havendo que se falar em mora do
Requerente c) Por último como reforço de fundamentação, tem-se que a
execução deve processar-se pelo modo menos gravoso para o devedor (
CPC, art. 805), aplicando-se os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade de dignidade da pessoa humana elencados no art. 8o
do Códido de Processo Civil.
5. Destarte, impõe-se aqui a extinção da fase de cumprimento de
sentença com fundamento dos arts. 5o, 8o, 485, VI, § 3o, 513, 523, III e
771, § único, todos do Código de Processo Civil. Em meros incidentes ou
em meras petições incidentais não há verbas sucumbenciais (C.P.C, art.
8o).
6. Arquivem-se os autos após a conferência e o cumprimento dos atos,
conforme a Portaria do Juízo no 01/2003.
7. P.I.C.”
Verifica-se que a petição de homologação de acordo foi
protocolada em 01/04/2019, a sentença homologatória foi proferida em 02/04/2019 e a
publicação no DJE ocorreu em 11/04/2019.
O executado, por sua vez, providenciou o pagamento em
09/04/2019, antes mesmo de se esgotar o prazo da publicação da sentença que começou a
correr da publicação da homologação.
Logo, não há que falar em exigibilidade da multa prevista no
acordo.
Reitere-se, o vencimento se dá no exato dia em que expirado o
prazo da publicação do acordo homologado. O executado promoveu o pagamento antes
mesmo dessa publicação.
No caso, é translúcida a intenção da exequente de enriquecer-se
ilicitamente, ao pretender executar uma multa de um débito integralmente quitado. Age, a
apelante, em desprestígio aos ditames da cooperação, boa-fé e lealdade e da vedação do
locupletamento ilícito (Art. 884, CC).
Aplicável ao caso o princípio de que “nemo potest venire contra
factum proprium”, tendo em vista que a teoria dos atos próprios protege uma parte contra
aquela que pretenda exercer uma posição jurídica em contradição com o comportamento
assumido anteriormente.
Depois de criar uma certa expectativa, em razão de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009953-62.2019.8.26.0344 -Voto no 27826 - MARÍLIA - EMS
5
seguramente indicativa de determinado comportamento, há quebra dos princípios de
lealdade e de confiança se vier a ser praticado ato contrário ao previsto, com surpresa e
prejuízo à contraparte.
Portanto, é caso de manter a sentença por seus próprios
fundamentos.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do acima exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator